Tribunal: TJMT
Processo: 0000547-44.2013.8.11.0053
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000547-44.2013.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ERICA CAPRIATA GONCALVES - CPF: 022.155.791-10 (EMBARGANTE), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (REPRESENTANTE), EDUARDO ROBERTO JABRA ANFFE - CPF: 442.155.761-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MT - POXORÉU (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — SUFICIÊNCIA DO EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA
.

Acordão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso ou contraditório
.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Érica Capriata Gonçalves

do acórdão que retificou a sentença e julgou prejudicado o recurso (Id. 58117464).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que não analisou o “
pedido formulado pela embargante para que o Município de Barão de Melgaço fosse condenado ao pagamento do salário contratual devido no mês de novembro/2012
”. Ainda que “
entenda pela inexistência de omissão, haveria, entretanto, que reconhecer a contradição do julgado, uma vez que a decisão considera como prova um documento apócrifo, unilateral e devidamente impugnado
”.

Assevera que, “
impugnado o documento por não conter a assinatura da embargante, este só poderia ser tomado como verdadeiro caso o Município viesse a apresentar algum tipo de comprovação de que o pagamento fora efetuado, como um comprovante de transferência bancária, por exemplo
”.

Afiança que, “
o indeferimento do pedido de condenação do Município de Barão de Melgaço ao pagamento do salário devido à embargante no mês de novembro/2012 representaria verdadeiro enriquecimento ilícito do ente público, vez que este teria se aproveitado da força de trabalho da embargante sem a devida contraprestação financeira, o que não se pode admitir
”.

Requer o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento das matérias neles postas.

Não há contrarrazões (Id. 66867975).

A Câmara rejeitou os embargos de declaração (Id. 71587979).

Porém, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão unipessoal do Ministro Francisco Falcão, ao recurso especial interposto por Érica Capriata Gonçalves, deu provimento para: “
anular o acórdão que julgou os embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo a fim de que se manifeste especificamente sobre as questões articuladas nos declaratórios
” (Id. 111782454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — VALIDADE — EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — COMPROVAÇÃO — FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — INDEVIDO — ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990 — NÃO INCIDÊNCIA.

FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO — RECEBIMENTO — INADMISSIBILIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 1066677/MG.

JORNADA DE TRABALHO — NÃO COMPROVAÇÃO — HORAS EXTRAORDINÁRIAS E LABOR NOTURNO — NÃO DEMONSTRAÇÃO — PAGAMENTO — INADMISSIBILIDADE.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — ATO ILÍCITO — VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — INEXISTÊNCIA.

Comprovado que a contratação foi motivada por necessidade temporária de excepcional interesse da Administração Pública, o contrato é válido e não incide, no caso, o artigo 19-A da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.

Não é devido o pagamento de férias e décimo terceiro (13º) salário, na hipótese de servidores temporários, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário nº 1066677/MG, em sede de repercussão geral.

Não comprovada a jornada de trabalho, impossível é presumir-se que foi executada tal como está na inicial, bem como não demonstrada a realização de horas extraordinárias e o labor noturno. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade.

Sentença retificada. Recurso prejudicado. (Id. 58117464).

Quanto à prova do pagamento das verbas remuneratórias e rescisórias, o voto condutor do acórdão consignou:

[...]
Ademais, o Município de Barão de Melgaço apresentou o recibo de pagamento de salário do mês de novembro de 2012, em que consta, além do pagamento das horas normais, o pagamento do décimo terceiro salário e das férias proporcionais:

[...]. (Id. 58117464 – fls. 11/12).

É certo que, a ausência de assinatura da embargante no
canhoto do recibo
não torna inválida a prova documental apresentada pelo embargado, uma vez que aquela sequer fez prova em sentido contrário, ou seja, de juntar extrato da conta bancária na qual recebia mensalmente a sua remuneração, ainda que em grau de recurso.

Além disso, é de se registrar que, o
canhoto dos recibos
dos meses anteriores, os quais foram anexados à inicial (Id. 11108974 – fls. 4/5), também não consta a aposição de assinatura da embargante, a revelar que o Município pagava os servidores independente da declaração de recebimento destes.

Assim, não há que se falar em contradição no acórdão, o qual considerou como válida a prova documental apresentada pelo embargado.

De qualquer forma,
na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis
” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição seja detectada no próprio ato decisório. Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
a contradição a que se refere o art. 535 do Código de Processo Civil é aquela endógena, ou seja, inerente ao provimento jurisdicional - como, p. ex., aquela que deriva da comparação entre a linha argumentativa adotada na fundamentação e o dispositivo do provimento -, e não exógena - como, p. ex., a divergência entre a fundamentação adotada e certos dispositivos legais
” (STJ, Segunda Turma, EDcl no RMS 20661/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de setembro de 2009).

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...] 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1733336/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2021).

[...]. I - Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

II - Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.

Embargos declaratórios rejeitados. [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RMS 18205/SP, relator Ministro Felix Fischer, publicado no Diário da Justiça em 8 de maio de 2006).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022